Tribunal: TJES
Processo: 5000512-36.2019.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000512-36.2019.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: AURINDA BARBOZA FERNANDES
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, nao conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº
5000512-36.2019.8.08.0032

RECTE.:
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RECD
A
.:

AURINDA BARBOZA FERNANDES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA SOBRE DÍVIDA
INEXISTENTE
. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RETIRADA DE CADASTRO DE INADIMPLENTE. LESÃO MORAL IN RE IPSA. SÚMULA STJ
.
AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DE
DÉBITO. ÔNUS QUE INCUBE A RÉ
. RECURSO INOMINADO
NÃO CONHECIDO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE DE INOVAÇÃO DE TESE NÃO ARGUIDA EM FASE DE CONHECIMENTO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Verifica-se que a Recorrida não apresentou contrarrazões (Id. 5732743) mas assistida de advogado na fase primeva do processo.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id.
5732743
), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se verifica que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo, pelo julgamento de mérito no presente voto.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id
5
7327
31
), em que o juiz
a quo

julgou nos seguintes termos: “
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo extinta a fase de cognição do processo e acolho o pedido inicial para condenar a empresa ré: a) a promover o cancelamento definitivo da negativação objeto da ação, ratificando a decisão que deferiu a tutela de urgência; b) declarar a inexistência de relação de débito/crédito entre as partes tocantemente ao caso/cobrança objeto da ação; e c) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com juros e correção monetária pela Selic, a contar da citação.
”

Trata-se de
ação
de obrigação de fazer
cumulado com indenização por danos morais
, sob argumento
de
que
a empresa ré
/recorrente incluiu o nome d
a
autor
a
em órgão de proteção ao crédito sobre
dívida

inexistente
(faturas).

A priori,
insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica d
a
autor
a
, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC,
invertendo-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço
,
pois a capacidade de atestar a
regularidade da negativação
deve ser direcionada a empresa, instando consignar que não é possível direcionar a consumidora a produção de prova negativa
.

Ocorre que, em análise detida do Recurso Inominado interposto, é possível verificar que a tese recursal se baseia em
alegada

ausência de ato ilícito
indenizável vez que a autora teria anotação pretérita, o que, na forma da Súmula 385 do STJ, afasta a possibilidade de reconhecimento de lesão moral
, contudo, tais argumentos não foram suscitados em contestação,
de forma que o que se extrai da referida peça defensiva é argumentação de regularidade na negativação pela suposta dívida não paga pela consumidora,
p
ortanto, não restam dúvidas da incongruência entre o que se positivou em contestação e o que se sustenta em sede de recurso inominado.

Nesse sentido, registra-se que é defeso ao
R
ecorrente inovar em sede recursal, suscitando questões materiais que não foram deduzidas a tempo e modo, uma vez sujeito aos efeitos da preclusão,
dessa feita, uma vez que
vedado a parte inovar nas razões do recurso, sob pena de violação ao duplo-grau de jurisdição e não conhecimento do recurso, o que se verifica
in casu

e
, diante da ausência de adstrição entre o que se
consubstanciou
na
contestação
e o que se impugna em tese recursal,
NÃO SE CONHECE DO RECURSO,
por fim, ressalto que a Recorrente não cumpriu com o que preconiza o

Art. 1.014 do Código de Processo Civil.

LEI Nº 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015.

Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.

A saber, jurisprudências:

RECURSO ORDINÁRIO.
INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO LEGAL. Argumentos apresentados em recurso ordinário, que não foram objeto de discussão em primeiro grau, constituem inovação recursal, não passível de análise pela Corte ad quem, sob pena de ferir os princípios do contraditório e da ampla defesa.
O órgão julgador, com efeito, deve ficar adstrito ao princípio da litiscontestação, que impõe os contornos da ação, destacando-se que o procedimento é uma marcha que não pode revelar coisas novas a cada passo, surpreendendo as partes e o judiciário, sendo certo que o efeito devolutivo inerente aos recursos importa na restituição somente de matéria já impugnada (artigo 1.013 do CPC ). Recurso ordinário não conhecido por inovação recursal. (Processo: ROT - XX0X-22.2017.5.06.0014, Redator: Valdir Jose Silva de Carvalho, Data de julgamento: 09/09/2021, Terceira Turma, Data da assinatura: 09/09/2021)

APELAÇÃO -
INOVAÇÃO RECURSAL - IMPOSSIBILIDADE AUSENTE COMPROVAÇÃO DA EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 1.014 DO CPC - RECURSO NÃO CONHECIDO NA PARTE OBJETO DE INOVAÇÃO. Havendo inadmissível inovação dos fatos em sede recursal, e ausente motivo de força maior que permite que a parte suscite questões não propostas no juízo inferior, de rigor o não conhecimento
do
apelo, na parte inovada.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - EMPREITADA – AÇÃO. CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE AO JUÍZO ARBITRAL - DECISÃO QUE INDEFERIU À TUTELA DE URGÊNCIA - APELAÇÃO— AUSÊNCIA DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO RISCO DE DANO — PEDIDO INDEFERIDO - DECISÃO MANTIDA POR SEUS FUNDAMENTOS - ART. 252 DO RITI/SP - RECURSOS NÃO PROVIDO. Não trazendo a autora-recorrente fundamentos suficientes a modificar a decisão de primeiro grau, que afastou a probabilidade do direito e o perigo de dano sustentado pela apelante, de rigor, a manutenção integral da decisão cujos fundamentos se adotam como razão de decidir na forma do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal

RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCÁRIO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA, CONSIDERANDO A DOCUMENTAÇÃO ACOSTADA EM GRAU RECURSAL (MOVS. 12.2 A 12.6). PLEITO PELA DEVOLUÇÃO DA TARIFA DE ABERTURA DE CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PEDIDO NA INICIAL -
MATÉRIA NÃO ARGUIDA NO PRIMEIRO GRAU - IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO, INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO INOMINADO NÃO CONHECIDO. 1. “A inovação da lide em fase recursal é inadmissível, sob pena de malferimento ao princípio do duplo grau de jurisdição”
(ST
J
), 3º T, REsp XXO00/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI j. 12.08.2010, DJe 20.08.2010). (TIPR - 5º Turma Recursal dos Juizados Especiais - XXXXX-86.2017.8.16.0075 - Cornélio Procópio - Rel: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZAADOS ESPECIAIS MARIA ROSELI GUIESSMANN - ). 16.05.2022)

Ante o exposto
,
NÃO
CONHE
ÇO
do recurso interposto pelo recorrente
e o declaro deserto
, por
inovação recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)